Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO. CONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO PARA O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
1. Segundo o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. No caso, tendo sido a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, em relação ao delito de corrupção de menores, de 1 ano de reclusão e, tratando-se de réu menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade artigo 115, do Código Penal, sendo de apenas 2 (dois) anos (artigo 109, V, do Código Penal). 1.1 Considerando que, na hipótese, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 2 anos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
2. Em delitos contra o patrimônio, geralmente cometido às ocultas, sem testemunhas, como o caso dos autos, a palavra da vítima possui destacada importância, sendo suficiente para sustentar a condenação.
3. Devidamente comprovado nos autos que o apelante, após praticar o crime de furto e visando assegurar a impunidade do crime, empregou violência física e ameaça contra a vítima, resta configurado o delito de roubo impróprio, não sendo cabível a desclassificação pleiteada.
4.Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e não provido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal apenas quanto ao delito de corrupção de menores, com a consequente redução da pena final.